Tribunal: TJDFT
Processo: 0733896-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733896-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEIXEIRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP APELADO: PAULO EVANDRO DE SIQUEIRA, RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO, JAIR MEURER RIBEIRO, ALCIDES CABRAL DE MELO FILHO, PAULO JOSE ROCHA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência com a juntada de documentos mais recentes, uma vez que o balanço patrimonial juntado se refere ao ano de 2020. Prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se a apelante sobre a preliminar de não conhecimento de documentos, suscitada pelos apelados em suas contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 20 de julho de 2021 15:00:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador